Tribunal: TJDFT
Processo: 0744098-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744098-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ RICARDO SANTOS BRESOLA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO COMPETENTE. CONTRATO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, III, “b”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgar liquidação de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a remessa dos autos a uma Vara Cível da Comarca de Vargem/SC, com fundamento na regra de competência territorial. 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o foro da sede da instituição financeira ou o foro do local da agência na qual as obrigações foram contraídas, tendo em vista a regra de competência territorial prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC. 3. Rejeição do pedido de suspensão do feito, com base no Tema 1290 do STF, por não abranger a matéria de competência processual. 4. A fixação do foro para ações fundadas em cédulas de crédito rural deve observar o local onde se encontra agência ou sucursal da instituição requerida, em atenção ao princípio do Juiz Natural e à organização judiciária. 5. Jurisprudência pacífica no sentido de que a escolha do foro da sede da instituição financeira, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória que onera o sistema judiciário local. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, parágrafo 2o, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, e 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297 da Súmula do STJ, e enunciado 23 da Súmula do TJDFT, sob o argumento de que poderia propor a demanda no foro em que é domiciliado, todavia optou por ajuizar a ação nesta capital, na medida em que o recorrido possui sede no Distrito Federal, não se tratando, portanto, de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. Acrescenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, e 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, e 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023